Tribunal: TJSP
Processo: 0003933-64.2005.8.26.0338
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estaduais
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Embargos de declaração. Honorários sucumbenciais fixados com base no valor da causa. Insurgência da ré. Valor da cusa de pequena monta a impor a incidência do art. 85, §§2o, 6o e 8o do diploma processual. Honorários arbitrados em R$ 1.500,00, observados os princípios da dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho como emanação da própria justiça.

Embargos acolhidos, com

Ementa:
Embargos de declaração. Honorários sucumbenciais fixados com base no valor da causa. Insurgência da ré. Valor da cusa de pequena monta a impor a incidência do art. 85, §§2o, 6o e 8o do diploma processual. Honorários arbitrados em R$ 1.500,00, observados os princípios da dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho como emanação da própria justiça.

Embargos acolhidos, com efeito modificativo.